Tribunal: TJMT
Processo: 1075329-21.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1075329-21.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA ANGELA PIRES BARBOSA - CPF: 432.765.391-87 (AGRAVADO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1075329-21.2025.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARIA ANGELA PIRES BARBOSA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA DA SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por MARIA ÂNGELA PIRES BARBOSA, desconstituindo a sentença recorrida, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos para o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional da execução individual foi interrompido pela execução coletiva ajuizada por sindicato, e se a alegação de prescrição quinquenal da pretensão executiva é válida.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional quinquenal iniciou-se com o trânsito em julgado da sentença coletiva (04/05/2018). A execução coletiva ajuizada pelo sindicato, em 11/07/2018, interrompeu o prazo, sendo aplicável a redução pela metade do prazo prescricional, conforme o art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
4. Não se aplica a tese do Tema 880 do STJ, que trata da demora na apresentação de documentos necessários à liquidação, pois a questão em debate envolve a interrupção do prazo pela execução coletiva.

5. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática.

Tese de julgamento
: "1. A execução coletiva ajuizada por sindicato interrompe o prazo prescricional para a execução individual, retornando a contagem pela metade do prazo. 2. A alegação de prescrição quinquenal não se aplica quando a execução coletiva interrompe o prazo."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 20.910/1932, art. 9o; Súmula 150 do STF; Tema 877 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 15/05/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1075329-21.2025.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARIA ANGELA PIRES BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 350793361)
no Recurso de Apelação n.
1075329-21.2025.8.11.0041
, interposto por MARIA ANGELA PIRES BARBOSA,
deu provimento
à apelação, para desconstituir a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida pelo Magistrado a
quo
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, o agravante defende a reforma da decisão impugnada, sustentando a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executiva, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF.

Argumenta que, o prazo para o ajuizamento da execução individual deve ser contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 877, bem como que a liquidação também se submete ao prazo de cinco anos.

Alega que, o cumprimento individual foi distribuído apenas em 2025, ou seja, mais de cinco anos após o trânsito em julgado ocorrido em 4/5/2018, sem demonstração de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Sustenta, ainda, que, tratando-se de apuração por meros cálculos aritméticos, o termo inicial do prazo prescricional é o próprio trânsito em julgado da sentença condenatória, à luz do entendimento consolidado no Tema 880 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 356517862),
Maria Ângela Pires Barbosa
, rechaça as teses mencionadas, pleiteando o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1075329-21.2025.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARIA ANGELA PIRES BARBOSA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
350793361)
no Recurso de Apelação n.
1075329-21.2025.8.11.0041
, interposto por MARIA ÂNGELA PIRES BARBOSA, que
deu provimento
à apelação, para desconstituir a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida pelo Magistrado a
quo
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que, a decisão monocrática, merece reforma, ante a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executiva, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF.

Alega que, o prazo se conta do trânsito em julgado da sentença coletiva (04/05/2018), conforme os Temas 877 e 880 do STJ, e que o cumprimento individual, ajuizado em 02/07/2025, ocorreu após o quinquênio, sem causa interruptiva.

Requer, assim, o provimento do agravo para reconhecer a prescrição e extinguir o feito (art. 487, II, do CPC).

Não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, é incontroverso que, o prazo prescricional quinquenal tem início no trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme fixado no Tema 877/STJ. A própria decisão agravada adotou como marco inicial a data de 04/05/2018. Portanto, não há divergência quanto a esse ponto, o que esvazia a insurgência do Estado nesse aspecto.

A controvérsia reside na existência de causa interruptiva válida.

É igualmente incontroverso que, o sindicato, na condição de substituto processual, ajuizou execução coletiva em 11/7/2018, portanto, dentro do quinquênio. Nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do último ato do processo que a interrompeu.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp 1.121.138/RS, firmou orientação clara no sentido de que a execução coletiva proposta por legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional das execuções individuais fundadas no mesmo título judicial coletivo. A
ratio decidendi
desse precedente repousa na identidade do título judicial e na comunhão material do crédito reconhecido, sendo incompatível com o sistema admitir fracionamento artificial dos efeitos interruptivos.

A execução coletiva não constitui ato estranho ou autônomo em relação às execuções individuais; ao contrário, integra o mesmo complexo executivo decorrente do título coletivo. Assim, sua propositura configura causa interruptiva apta a beneficiar todos os substituídos.

No caso concreto, além de ter sido ajuizada tempestivamente, a execução coletiva permanece em tramitação. Nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, o reinício da contagem pela metade somente ocorre a partir do último ato processual da causa interruptiva. Não havendo notícia de encerramento da execução coletiva, não se iniciou novo prazo prescricional. Logo, não há que se falar em transcurso de dois anos e seis meses, tampouco em consumação de novo quinquênio.

A alegação de que o Tema 880/STJ afastaria qualquer efeito interruptivo não procede. O referido tema trata da demora na apresentação de documentos necessários à liquidação individual e da eventual caracterização de inércia do credor. A hipótese dos autos é distinta: discute-se a eficácia interruptiva da execução coletiva regularmente ajuizada por legitimado extraordinário. Não há identidade de situações jurídicas, razão pela qual não se aplica a tese invocada pelo agravante.

Igualmente, improcede o argumento de que a liquidação dependeria apenas de cálculos aritméticos, sendo irrelevante para fins de prescrição. A complexidade — ou simplicidade — da liquidação não interfere na eficácia interruptiva da execução coletiva. O efeito interruptivo decorre da propositura da demanda executiva coletiva fundada no mesmo título, e não da natureza da atividade liquidatória subsequente.

Em verdade, a tese do agravante desconsidera frontalmente a orientação consolidada da Corte Especial do STJ e esvazia o alcance do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, ao pretender ignorar a eficácia interruptiva de execução coletiva regularmente proposta e ainda pendente.

Ressalte-se, ainda, que, não se verifica qualquer inércia da parte exequente. Ao contrário, a existência de execução coletiva em curso demonstra a atuação do substituto processual na defesa dos interesses dos beneficiários, sendo legítima a expectativa destes de aguardar o seu desfecho.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, o próprio ente público, em diversos casos, requereu o
desmembramento das execuções coletivas em individuais
, circunstância que reforça a impossibilidade de imputar inércia à parte credora.

A decisão monocrática encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante, inclusive autorizando o julgamento singular nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568/STJ.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ANGELA PIRES BARBOSA
contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que
extinguiu o feito sob o fundamento de prescrição da pretensão executória
.

A exequente ajuizou cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 0006924-09.2009.8.11.0041, que reconheceu o direito dos profissionais da educação da rede estadual à repetição do indébito referente ao desconto de 4% a título de contribuição previdenciária, no período de novembro de 2003 a março de 2005, tomando por base o subsídio de janeiro de 2010.

O Juízo de origem julgou
extinto o feito com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 04/05/2018 e que o cumprimento individual somente foi ajuizado em 06/08/2025, após o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932.

A questão submetida à apreciação deste Tribunal não é nova, encontrando-se pacificada tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto na deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

De fato, o prazo prescricional para a execução contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, aplicando-se o disposto na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Contudo, tratando-se de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, a contagem do prazo prescricional não se dá de forma linear e ininterrupta a partir do trânsito em julgado, mas sofre interrupção pela propositura da execução coletiva pelo legitimado substituto processual.

O art. 9o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que "a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último ato ou termo do respectivo processo".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a propositura da execução coletiva pelo sindicato ou entidade de classe substituto processual interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, que volta a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da execução coletiva, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF.

1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.

Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.

2. Hipótese em que a presente ação se encontra prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual.

3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual.

Embargos de divergência providos.

(STJ, EREsp n. 1.121.138/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 18/6/2019.) [Destaquei]

O Apelado invoca o Tema 880 do STJ, pelo qual se firmou a tese de que "a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF".

Ocorre que tal tese não se aplica à hipótese dos autos.

O Tema 880 do STJ refere-se especificamente a situações em que há demora na apresentação de documentos necessários à liquidação ou execução do julgado, estabelecendo que tal demora não suspende nem interrompe o prazo prescricional.

No caso concreto, diversamente, a questão não envolve demora na apresentação de documentos, mas sim a pendência da execução coletiva, que, conforme já demonstrado, interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.

A distinção entre as hipóteses é fundamental: enquanto o Tema 880 trata da inércia do credor na prática de atos processuais necessários ao prosseguimento da execução, a interrupção do prazo pela execução coletiva decorre de disposição legal expressa (art. 9o do Decreto 20.910/32) e da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece ser legítima a opção do beneficiário de aguardar o desfecho da execução coletiva antes de ajuizar sua execução individual.

Nos autos, restou demonstrado que:

a) O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 4-5-2018;

b) A execução coletiva foi ajuizada pelo sindicato substituto processual em 11-7-2018, conforme informado pela parte exequente e não contestado especificamente pelo apelante;

c) A execução coletiva ainda se encontra em tramitação, sem decisão definitiva;

d) O prazo prescricional quinquenal foi, portanto, interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva em 11-7-2018;

e) A partir da interrupção, o prazo voltaria a correr pela metade (dois anos e meio), resguardado o prazo mínimo de cinco anos, somente após o último ato processual da execução coletiva.

Considerando que a execução coletiva ainda tramita, sem decisão definitiva que encerre a fase executiva, não houve o escoamento do prazo prescricional, seja o prazo pela metade (dois anos e meio), seja o prazo mínimo resguardado (cinco anos).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme e reiterada no mesmo sentido, como se verifica dos seguintes precedentes:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título é interrompido pela propositura da execução coletiva, voltando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10066292920198110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. AJUIZAMENTO PRÉVIO DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE INÉRCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Izes Ataíde Passos dos Santos contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, julgou liminarmente improcedente o pedido com fundamento na prescrição executória, nos termos do art. 332, II e § 1o, do CPC . A sentença coletiva transitou em julgado em 04/05/2018. O sindicato substituto processual (SINTEP/MT) deu início ao cumprimento da sentença coletiva em 11/07/2018, permanecendo a demanda em trâmite. Posteriormente, o Estado de Mato Grosso requereu o desmembramento da execução em execuções individuais, o que motivou o ajuizamento da presente demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória individual, considerando o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato após o trânsito em julgado da sentença coletiva e a posterior propositura do cumprimento individual pelo substituído. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 877, firma o entendimento de que o prazo prescricional da execução individual se inicia com o trânsito em julgado da sentença coletiva, independentemente da providência prevista no art. 94 do CDC. 4. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a prescrição para a execução individual, nos termos das Súmulas 150 e 383 do STF e do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, reiniciando o prazo pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 5. Enquanto a execução coletiva permanece em trâmite, sem trânsito em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual. 6. O pedido de desmembramento da execução coletiva formulado pelo próprio ente público evidencia a ausência de inércia do substituído e impede o reconhecimento da prescrição quando este ajuíza a execução individual em atendimento à medida requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1.
O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva, afastada a inércia dos substituídos. 2. Enquanto a execução coletiva não transita em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para a execução individual. 3. O requerimento de desmembramento formulado pelo ente público impede o reconhecimento de inércia da parte exequente
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332, II e § 1o; Decreto no 20.910/1932, art. 9o; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp 1.121 .138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 15 .05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.957.753/DF, Rel . Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14.03 .2022; STJ, Tema Repetitivo no 877.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072102020258110037, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 24/02/2026, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2026). [Destaquei]

A ratio que fundamenta o entendimento jurisprudencial consolidado é a de que, tratando-se de sentença coletiva cujos efeitos alcançam uma coletividade de beneficiários, é legítima e razoável a expectativa de que a execução seja promovida coletivamente pelo substituto processual que atuou na fase de conhecimento.

Permitir que o prazo prescricional para as execuções individuais transcorra enquanto pende a execução coletiva representaria penalizar injustamente os substituídos que legitimamente aguardam o desfecho da execução coletiva, além de criar situação de insegurança jurídica.

Por essa razão, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a propositura da execução coletiva interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932, resguardando os direitos dos beneficiários da sentença coletiva.

Importante destacar que não se verifica, no caso concreto, qualquer inércia ou desídia por parte da exequente.

O ajuizamento da execução individual ocorreu enquanto ainda pendia a execução coletiva, circunstância que, por si só, já afasta qualquer alegação de inércia apta a configurar a prescrição.

Ademais, conforme já demonstrado, o próprio Estado de Mato Grosso manifestou-se favoravelmente ao desmembramento das execuções coletivas em execuções individuais, diante do elevado número de beneficiários, o que torna contraditória a atual alegação de prescrição.

Por todo o exposto, verifica-se que não ocorreu a prescrição reconhecida pelo Magistrado a quo, seja a prescrição intercorrente da ação coletiva, seja a prescrição da ação individual.

O prazo prescricional foi regularmente interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva em 11-7-2018, voltando a correr pela metade somente a partir do último ato processual da execução coletiva, que ainda se encontra em tramitação.

Quanto ao pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), não merece acolhimento.
Isso porque não se encontram presentes, no caso concreto, todos os requisitos previstos no art. 976 do Código de Processo Civil, especialmente a demonstração efetiva de risco à isonomia e à segurança jurídica decorrente de decisões conflitantes no âmbito deste Tribunal.

Ademais, a questão jurídica suscitada já se encontra amplamente debatida e orientada pela jurisprudência dos tribunais superiores, inexistindo situação que justifique a instauração do referido incidente. Assim,
afasta-se o pedido de instauração de IRDR por ausência dos pressupostos legais.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MARIA ÂNGELA PIRES BARBOSA
,
para desconstituir a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida pelo Magistrado a quo, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento. [...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026